Tribunal: TJMT
Processo: 1013632-35.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013632-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), EDSON SADAO NAKAZAWA - CPF: 522.949.001-20 (AGRAVADO), DULCILENE CLARA RAMOS LEITE NAKAZAWA - CPF: 603.899.071-20 (AGRAVADO), REINALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 459.087.459-87 (AGRAVADO), ELAINE LUIZA LEGRAMANTI DE SOUZA - CPF: 772.620.931-34 (AGRAVADO), EDINA APARECIDA RISSAO CALOTA - CPF: 272.515.191-00 (AGRAVADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR -
SEGURO HABITACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) - APLICABILIDADE DO CDC – MANIFESTA RELAÇÃO CONSUMERISTA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fulcro no art. 6.º, VIII, do CDC, é instituto que visa à facilitação da defesa de seus direitos, a ser utilizado nos casos nos quais a produção de prova por ele seja processualmente inviável.

Na hipótese, os Agravados firmaram
contrato de seguro habitacional, o qual é de trato sucessivo, por ser renovado periodicamente, razão pela qual aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor ainda que a contratação inicial tenha iniciado em data anterior.

Ademais, considerando que os Recorridos são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e beneficiários da assistência judiciária gratuita, é evidente que são técnica e financeiramente hipossuficientes em face da seguradora Agravante, o que basta para a inversão em debate.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1013632-35.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.º 1006641-37.2019.8.11.0002 movida por
DULCILENE CLARA RAMOS LEITE NAKAZAWA
E OUTROS
, inverteu o ônus da prova.

Inconformada, a Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que na demanda existem contratos que foram firmados anteriormente a 1990, de modo que, considerando que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigência em março de 1991, não há falar em aplicação da legislação consumerista aos casos em análise.

Sustenta que aos contratos do Sistema Financeiro Habitacional vinculados ao FCVS
, tendo em vista que eventualmente as indenizações afetarão os recursos públicos, aplica-se legislação própria, afastando-se as normas consumeristas, e por corolário, a inversão do ônus da prova.

Assevera que a inversão do ônus da prova é uma exceção prevista em nosso ordenamento jurídico, que só é possível em casos específicos e se preenchidos os seus requisitos legais, o que não ocorreu no caso em tela, ao contrário do que entendeu o juiz de primeira instância.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja redistribuído o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, posto que inaplicáveis as normas consumeristas ao caso.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões ID 17819964.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de novembro de 2019.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020